Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de débitos e limitar descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
2. A decisão agravada entendeu que a concessão da tutela de urgência não se compatibiliza com a fase inicial do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, que exige tentativa prévia de conciliação.
3. O agravante alegou comprometimento de mais de 150% de sua renda líquida com dívidas, sustentando violação ao mínimo existencial e requerendo limitação dos descontos a 30% da remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) estabelecer se é possível limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante a 30% de sua renda líquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no 14.181/2021 institui rito bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial de tentativa de conciliação e, apenas em caso de insucesso, possibilidade de revisão judicial compulsória dos contratos.
6. A concessão de tutela provisória antes da audiência de conciliação subverte a lógica do procedimento legal, que prioriza a solução consensual.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reafirmado a necessidade de observância do rito legal, vedando a concessão de medidas liminares que alterem as condições contratuais antes da fase judicial compulsória.
8. A limitação de descontos a 30% da remuneração não se aplica a contratos bancários com desconto em conta corrente livremente pactuados, conforme Tema 1.085 do STJ.
9. Não demonstrada violação ao mínimo existencial, considerando que o agravante aufere renda líquida superior a cinco salários mínimos.
10. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.